Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734432-86.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRELINA FERREIRA DOS SANTOS BRITO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Andrelina Ferreira dos Santos Brito em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada pela ora apelante em desfavor de Banco BMG S/A, indeferiu a petição inicial (ID 71601121), em razão de indícios de litigância predatória. Na apelação, a recorrente defende a impossibilidade de extinção da ação e pugna pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, assim, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Muito embora tenha a apelante juntado cópia do comprovante de recebimento de benefício previdenciário, tal documento não é suficiente para analisar a alegada hipossuficiência. No mais, conforme consta da sentença, há indícios de litigância predatória. Assim, e diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, deverá a apelante juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade. Nesse contexto, oportunizo à apelante o prazo de 10 (dez) dias para juntar cópia dos extratos bancários dos últimos três meses. No mesmo prazo, deverá o patrono da autora apresentar procuração, devidamente assinada, com reconhecimento de firma por autenticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora